Tribunal: TCU
Processo: 016.716/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Everaldo Narcizo Moreira no cargo de Motorista Oficial da Fundação Nacional de Saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, §§ 1o e 2, e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 6145/2020-TCU-Primeira Câmara para considerar ilegal o ato de aposentadoria de Everaldo Narcizo Moreira, cancelando o respectivo registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelo interessado até a data de ciência desta decisão pela Fundação Nacional de Saúde; 9.3. determinar à Fundação Nacional de Saúde que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta decisão, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena do ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique ao interessado a presente deliberação e o alerte que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão encaminhe a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal; 9.3.4. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.